Tribunal: TJMT
Processo: 1025400-50.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1025400-50.2022.8.11.0000

CLASSE:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

ASSUNTO:
[CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS]

RELATOR:
DES. GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:
[DES. GILBERTO GIRALDELLI, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):
[LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO DOS SANTOS ESPINOSA - CPF: 022.144.371-18 (PACIENTE), DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (IMPETRADO), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), WILTON REDONDO SANTOS - CPF: 810.654.773-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM E, NA PARTE REMANSCENTE, DENEGOU A ORDEM; COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE ENTORPECENTE, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1.

PRELIMINAR:
EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO SEM EXAME DE MÉRITO –
REITERAÇÃO DE PARTE DOS PEDIDOS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – VEDADA A REANÁLISE DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS À EXAUSTÃO PELO TJMT E STJ – 2.
MÉRITO
: AVENTADO O
EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA
, EM RAZÃO DA DEMORA NA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL REQUESTADO PELO ÓRGÃO ACUSATÓRIO - INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA ACUSAÇÃO OU DO PODER JUDICIÁRIO NA CONDUÇÃO DO FEITO – PARTICULARIDADES DO CASO EM APREÇO QUE JUSTIFICAM O ATRASO NA MARCHA PROCESSUAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
AÇÃO CONSTITUCIONAL PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO POR SE TRATAR DE REITERAÇÃO DE PEDIDOS E, NA PARTE REMANESCENTE, DENEGADA A ORDEM, COM DETERMINAÇÃO AO D. JUÍZO
A QUO
.

1. Extingue-se parcialmente o
habeas corpus
impetrado em benefício do réu, pois, no tocante às teses de inidoneidade da fundamentação lançada no decreto segregatício e de ausência dos requisitos legais do art. 312 do Código de Processo, há notória de reiteração de pedido, apta a ofender o princípio da coisa julgada.

2. Descabe a revogação da prisão preventiva, por excesso de prazo, nas hipóteses em que não se vislumbra desídia da autoridade judiciária na condução do feito.
In casu
, há notória presteza na obtenção da prova faltante e reputada como imprescindível pelo Ministério Público para apresentação das alegações finais, tanto é assim que atualmente está encartada nos autos, possibilitando a imediata abertura de vistas às partas para o oferecimento das alegações finais, providência a ser adotada imediatamente pelo d. Juízo
a quo
.

3. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem parcialmente extinta e, no remanescente, denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 13.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que

mantém, por tempo dito excessivo,

a prisão preventiva
em seu desfavor no bojo da Ação Penal n.o 1002520-35.2022.8.11.0042 (PJe), no qual se apura a suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas, associação para o tráfico
e de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
.

Como primeira vertente ensejadora da impetração, o firmatário do remédio heroico sustenta o alardeado constrangimento ilegal na tese de
excesso de prazo
na prisão

processual do increpado
, sob o viés da desídia das autoridades na condução do feito, porquanto afirma que
conquanto a instrução criminal já tenha sido dada como encerrada
, até a data em que impetrada a presente ação constitucional, a d. autoridade judiciária de 1.o grau
não havia sentenciado o feito
, haja vista
a pendência da realização de uma perícia requisitada pelo i. Ministério Público
; o que, segundo a i. Defesa,
colabora para a manutenção do paciente em cárcere por tempo além do devido
e
viola o princípio constitucional da razoável duração do processo
.

De outra banda, assevera que
a decisão segregatícia carece de fundamentação idônea
, demais disso,
inexistem os requisitos legais do art. 312 do CPP
, porquanto afirma que a d. autoridade impetrada assenta a indispensabilidade da prisão em argumentos genéricos e em
“fatos passados e que não são mais presentes”
(sic), olvidando, outrossim, os
predicados pessoais abonatórios
do increpado e o fato de que o corréu
“Wilton Redondo assumiu a autoria delitiva e excluiu por completo a participação do paciente”
;
não se prestando a simples menção à quantidade de droga apreendida para evidenciar o
periculum libertatis
e justificar a imposição do claustro provisório, máxime quando inexistem quaisquer indicativos de que a liberdade o paciente oferece riscos à ordem pública e/ou aos meios e fins do processo.

Forte em tais premissas, o impetrante
invoca o caráter excepcional da prisão preventiva
e o
princípio constitucional da presunção de inocência
, para então requerer a concessão
in limine
da ordem, para o fim de revogar a segregação cautelar do paciente, ainda que a liberdade fique condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas ao cárcere.
No mérito
, vindica a ratificação da tutela de urgência acaso deferida, com a concessão definitiva do
writ
.

Instrui a exordial com os documentos eletrônicos anexados do ID 153157161 ao ID 153157163.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
(ID 153224651).

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida

(ID 153792173) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas no ID 154259197, com envio de documentos no ID 154259195 ao ID 154259197.

Na sequência, o impetrante impugnou as informações prestadas pela autoridade judiciária, mencionando que os anexos do laudo pericial apresentado pela POLITEC estavam corrompidos, persistindo a impossibilidade de apresentação das respectivas alegações finais e, por corolário, o constrangimento ilegal suportado pelo paciente pelo excesso de prazo (ID 155762164).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 156818653, opina pela
denegação da ordem.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMA. SRA. DRA. ESTHER LOUISE ASVOLINSQUE PEIXOTO (PROCURADORA DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LÁZARO ROBERTO MOREIRA LIMA, OABMT 100060-0.

VOTO (PRELIMINAR – EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO – REITERAÇÃO DE PEDIDO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ao que se depreende da certidão de ID 153224651, a vertente ação constitucional foi distribuída a esta Relatoria em razão da
prevenção
existente com o
Habeas Corpus
n.o 1002139-56.2022.8.11.0000, julgado pela c. Terceira Câmara Criminal na data de
04 de abril de 2022
, quando,
por unanimidade
, a ordem ressaiu
denegada
, nos termos da ementa que ora se colaciona:

“(...) HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
–
1. USO DE ALGEMAS DEVIDAMENTE JUSTIFICADO

–
NECESSIDADE DE GARANTIR A SEGURANÇA DOS PRESENTES NO
RECINTO E OBSTAR EVENTUAL FUGA DO SUSPEITO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N.o 11, DO STF
-
2. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE POR OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO
–
EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES QUE AUTORIZAM O INGRESSO DOS POLICIAIS – CRIMES DE NATUREZA PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO - PRECEDENTES DO STF E DO STJ –
3.

DECRETO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA
–
IDENTIFICADOS PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – GRAVIDADE DAS CONDUTAS – APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE COCAÍNA NA RESIDÊNCIA DO SUSPEITO –

FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA
–
PACIENTE QUE RESPONDE À OUTRA AÇÃO PENAL POR CRIME CORRELATO –

INOCUIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS (ART. 319, DO CPP)
–

4. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE EXTENSÃO POR ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA
– COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO PROLATOR DA DECISÃO CUJO ELASTÉRIO SE BUSCA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
”
. – destaquei.

Inconformado com referida conclusão, o impetrante interpôs
recurso ordinário em
habeas corpus

perante o
c. Superior Tribunal de Justiça
,
sustentando a ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva; as irregularidades ocorridas na prisão em flagrante; a ausência de fundamentação idônea e dos requisitos legais para a decretação preventiva e a existência de circunstâncias subjetivas favoráveis, sendo este distribuído ao Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que
negou provimento
à irresignação apresentada.

Na sequência, sobreveio a interposição de
agravo regimental
e, mais uma vez, i. defesa não obteve êxito no âmbito da Corte Cidadã, porquanto o recurso
foi desprovido
, nos termos da ementa a seguir transcrita:

“(...) AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. 1. IRREGULARIDADES DO FLAGRANTE: a) USO DE ALGEMAS. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. ALEGAÇÃO SUPERADA COM A HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE E DECRETAÇÃO DA PRISÃO EM PREVENTIVA. b) VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA DO PRESO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. c) INVASÃO DO DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADAS SUSPEITAS QUE SE CONFIRMARAM. PRECEDENTES.
2. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA (8,395KG DE COCAÍNA). RISCO DE REITERAÇÃO. CONDENAÇÃO ANTERIOR. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA
. 3. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 4.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
”.
(sic – ID

85345645 - Pág. 18) – destaquei.

No cenário posto, denota-se que a revogação da custódia preventiva amparada nas
teses de ausência de fundamentação do decreto
e de
inexistência dos requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal
se traduz em
reiteração de pedido
já apreciado por este e. Tribunal de Justiça e pelo Superior Tribunal de Justiça, atuação esta vedada pelo ordenamento jurídico se não demonstrada a existência de fatos novos ou provas inéditas, justificadores da reanálise da matéria.

In casu
, a mera alusão ao interrogatório do corréu
Wilton Redondo Santos,
que aparentemente inocentou o paciente do cometimento dos crimes que lhe foram atribuídos, não se traduz em fato novo, porquanto persiste a proibição de se discutir a autoria delitiva na via estreita do
habeas corpus
[Enunciado Orientativo n.o 42 da TCCR/TJMT].

Com efeito, incontestavelmente há identidade jurídica entre o mencionado pedido com aqueles outrora analisados, razão pela qual, neste ponto,
descabe o prosseguimento do remédio heroico
, a fim de prestigiar os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.

Acerca da temática, este eg. Tribunal de Justiça dispõe que “(...)
A mera reiteração de pedido já enfrentado à exaustão por ocasião de seu julgamento em Habeas Corpus anterior, sem que aponte fato novo determinante de juízo de valor acerca dos pressupostos da prisão preventiva, conduz ao não conhecimento do writ”.
(N.U 1003045-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021, publicado no DJE 29/03/2021) (Grifei)

Com tais considerações,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O
HABEAS CORPUS
, apenas no que concerne
às teses de inidoneidade da fundamentação lançada no decreto segregatício e de ausência dos requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal
,
fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3.o do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC.

É como voto.

U N Â N I M E

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No tocante à tese remanescente, atinente ao alardeado excesso de prazo na prisão preventiva imposta ao paciente, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte da prova pré-constituída e dos informes extraídos do sistema informatizado que o paciente
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS ESPINOSA
foi
denunciado
pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
c/c art. 35,
caput
ambos da Lei n.o 11.343/06 c/c art. 12,
caput
da Lei n.o 10.826/03, pois, na data de
25 de janeiro de 2022
, juntamente com o codenunciado
Wilton Redondo Santos
, tinha em depósito e trazia consigo
08 (oito) tabletes de cocaína
, com massa total de
8,395 kg (oito quilogramas e trezentos e noventa e cinco gramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal, assim como
mantinha sob a sua posse
01 revólver, marca Taurus, calibre .38, desmuniciado.

O ora paciente foi preso em flagrante por tais fatos, sendo a segregação homologada e convertida em preventiva para garantia da ordem pública, notadamente em razão da expressiva quantidade de entorpecente e do constatado risco de reiteração delitiva, diante da existência de feitos pretéritos em seu desfavor, também relacionados a possível narcotraficância (ID 153157162 - Pág. 354/362).

A prisão preventiva do paciente persiste até os dias atuais, razão pela qual, na linha intelectiva do impetrante, suporta
constrangimento ilegal pelo excessivo período em que se encontra segregado
, com destaque ao fato de que a instrução criminal está encerrada e não há a prolação da r. sentença condenatória exclusivamente em razão da demora na juntada da prova pericial requerida pelo Ministério Público, que pende de cumprimento há mais de 02 (dois) meses.

Nada obstante ao exposto, conclui-se que
a tese não faz jus à acolhida
, porquanto constatada a atuação positiva do julgador para obtenção da mencionada prova, sem olvidar, ademais, que, atualmente, esta se encontra juntada nos autos, a possibilitar o escorreito prosseguimento da marcha processual.

Com efeito, na data de
11 de outubro de 2022
, a autoridade judiciária encerrou a instrução criminal e, na mesma oportunidade, determinou a requisição junto a POLITEC do resultado da perícia realizada nos aparelhos celulares apreendidos pelos agentes públicos, estipulando prazo de 24 horas para o cumprimento do determinado (ID 100262199 - Pág. 1/4)

É dos autos da ação penal em trâmite no primeiro grau que, na data de
19 de dezembro de 2022
, sobreveio a juntada do Laudo Pericial n.o 2.10.2020.508234-01, com menção ao anexo digital contendo os dados extraídos do armazenamento dos celulares (ID
106649109
– Pje 1.o Grau).

Na mesma oportunidade
, a autoridade judiciária constatou a ausência das mencionadas mídias, razão pela qual determinou à POLITEC a remessa da prova, no prazo de 24 horas, com subsequente abertura de vistas dos autos ao Ministério Público e às Defesas, respectivamente, para o oferecimento das alegações finais. (ID
106649112
–Pje 1.o Grau).

Vislumbra-se, outrossim, que, em
12 de janeiro de 2023,
houve a juntada da mídia atinente à extração dos dados dos celulares apreendidos (ID
107321878
– Pje 1.o Grau), sendo os autos encaminhados para o Ministério Público para o oferecimento de alegações finais na data de
17 de janeiro de 2023
.

Nada obstante, na
data de 18 de janeiro
, por meio de e-mail enviado à Delegacia de Polícia Especializada de Repressão a Entorpecentes, o d. Juízo
a quo
comunicou que as duas mídias ópticas colacionadas pela POLITEC estavam
corrompidas
, assim como determinou o envio de novo documento, no prazo de 05 dias (ID
107740950
– Pje 1.o Grau).

Cuidou-se, a propósito, de informação igualmente prestada pelo Ministério Público, que, na data de
25 de janeiro de 2023
, consignou a impossibilidade de apresentar as alegações finais sem as mencionadas mídias, por sê-las imprescindíveis para a completa elucidação dos fatos ilícitos em apuração (ID
108122884
– Pje 1.o Grau).

A seu turno, na data de
17 de fevereiro de 2023
, adveio a juntada de Relatório de Mídia, cujas descrições referem-se aos anexos digitais, permitindo-se a conclusão de que se trata da prova faltante para prosseguimento da marcha processual.

No cenário posto,
descabe aventar constrangimento ilegal por excesso de prazo
, pois, a despeito de o paciente estar com a liberdade restringida há pouco mais de 01 ano,
não se vislumbra desídia
da autoridade judiciária na condução do feito, sem olvidar, ademais, que esta
atuou com presteza
na obtenção da prova faltante e reputada como imprescindível pelo Ministério Público para o oferecimento das alegações finais.

Nesse viés, é cediço que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a

“
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

E assim ocorre porque os termos previstos na lei para início e encerramento da instrução criminal não se caracterizam pela fatalidade ou peremptoriedade, de modo que uma mera soma aritmética de tais prazos processuais não enseja, de imediato, o reconhecimento da coação ilegal por excesso de prazo, haja vista a necessidade de ponderação à luz do princípio da razoabilidade, pois determinadas circunstâncias da hipótese concreta justificam algum atraso na marcha processual.

Nesse sentido, dispõe a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral,

jamais sendo aferíveis apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade
.”
(AgRg no HC 691.923/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021) – destaquei.

No caso concreto, repiso, não se verifica qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, restando inviabilizado, portanto, o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo, notadamente porque a prova em questão encontra-se disponível para as partes, que poderão dar seguimento aos atos processuais.

Sem prejuízo do destacado, a fim de evitar que o tempo de tramitação do feito correlato ultrapasse os limites da razoabilidade,
determina-se
ao d. Juízo da 13.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT o
imediato
envio dos autos ao Ministério Público para a apresentação das alegações finais e o prosseguimento da ação penal.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO
o

habeas corpus
impetrado em prol do paciente

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS ESPINOSA
, apenas no que tange às teses de inidoneidade da fundamentação lançada no decreto segregatício e de ausência dos requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal, fazendo-o sem exame do mérito, com fulcro no art. 3.o do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC.

Na parte remanescente, atinente ao pedido de revogação da prisão por excesso de prazo,
DENEGO A ORDEM
, mantendo vigente a prisão preventiva decretada em 1a instância,
determinando-se
ao d. Juízo da 13.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT o
imediato
envio dos autos ao Ministério Público para a apresentação das alegações finais e prosseguimento da marcha processual.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (1o VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (2o VOGAL)

Egrégia Câmara,

Pelo teor da sustentação oral feita pelo douto defensor ficou a impressão de que ele estava preso, única exclusivamente em virtude da falta de juntada da perícia. Pelo que estou vendo da manifestação do douto Relator não há essa expectativa exclusiva da juntada da realização da perícia.

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Des. Rondon Bassil,

Fiz, inclusive, essa indagação. A não ser que tenha outra perícia, mas essa especificamente está juntada.

V O T O (CONTINUAÇÃO)

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (2o VOGAL)

Pelas razões do douto Relator, entendo que a demora é justificada e terminada a instrução criminal impõe-se a aplicação da Súmula 52 do STJ.

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023